Tribunal: TJPA
Processo: 0811532-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811532-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU S/A

AGRAVADO: ZILMA CABRAL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que negou provimento a agravo de instrumento. O acórdão embargado manteve decisão de 1º grau que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devida multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer e indeferindo pedido de compensação de crédito formulado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação entre o valor da indenização fixada e o saldo devedor do financiamento inadimplido; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade da multa diária, diante da suposta alienação do veículo antes da ordem judicial de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da compensação, considerando-a juridicamente inviável em sede de cumprimento de sentença por envolver crédito ilíquido e controvertido, vedado pelo art. 525, §1º, VI, do CPC.

A alegação de perda da posse do veículo antes da intimação judicial foi igualmente enfrentada, sendo considerada desprovida de comprovação robusta, razão pela qual foi mantida a incidência da multa cominatória.

Restou evidenciado que o intuito dos embargos é a rediscussão do mérito do acórdão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, o Tribunal reconheceu o debate expresso das matérias suscitadas e registrou a aplicação do art. 1.025 do CPC, admitindo o prequestionamento implícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A compensação de crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença somente é admitida quando fundada em crédito líquido, certo e exigível.

A alegação de perda da posse do bem não afasta a incidência de multa cominatória quando não comprovada de forma robusta.

A rediscussão do mérito da decisão não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento das matérias pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 525, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Ap. Cív. nº 08013000220238140063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJ-PA, Ap. Cív. nº 00345882120088140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING

S.A.,
com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado no bojo do Agravo de Instrumento nº 0811532-97.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo, assim, a decisão da 9ª Vara Cível de Belém que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devida a multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, além de reputar inadmissível o pedido de compensação de crédito apresentado pelo banco agravante.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca, por parte do banco, da perda da posse do veículo antes da intimação judicial, bem como na impossibilidade de se admitir compensação de crédito fundada em valores controvertidos e ilíquidos, nos termos do art. 525, §1º, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que o julgado teria sido omisso quanto à análise da necessidade de compensação entre o valor do bem e o saldo devedor do contrato de financiamento inadimplido pela exequente, bem como quanto à tese de inexigibilidade da multa diária previamente fixada, diante da alegada alienação do veículo antes da ordem judicial de devolução. Afirmou que os embargos possuem finalidade de prequestionamento, conforme Súmula 98 do STJ.

Argumentou, ainda, que a sentença de origem teria convertido a obrigação de fazer em perdas e danos, havendo reconhecimento judicial de que, no caso de alienação extrajudicial anterior à ordem de devolução, não incidiria a multa, mas tão somente o pagamento da indenização correspondente ao valor de mercado do veículo. Por fim, pugnou para que o valor da indenização a ser paga à parte exequente seja compensado com o saldo devedor remanescente do financiamento, o qual calcula em R$ 26.147,04, conforme planilha atualizada.

Em contrarrazões, a parte embargada, ZILMA CABRAL DE LIMA, impugnou integralmente as alegações deduzidas, pugnando por sua rejeição. Sustentou que não há omissões a serem supridas, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses recursais apresentadas, tendo o banco apenas reiterado fundamentos já refutados. Requereu, ao final, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vícios.

A controvérsia trazida implica na aferição se a decisão colegiada incorreu em omissões relevantes, por não ter se pronunciado sobre a alegada necessidade de compensação entre o valor da indenização devida à parte exequente e o saldo devedor do contrato de financiamento inadimplido, bem como sobre a suposta inexigibilidade da multa diária previamente fixada, diante da alegada perda da posse do veículo antes da ordem judicial de devolução.

A decisão embargada, todavia, enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pelo recorrente, tendo sido rejeitadas com base em argumentos jurídicos sólidos.

No que se refere à compensação de créditos, destacou-se no acórdão embargado que o pedido formulado é juridicamente inviável em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto fundado em crédito controvertido e ilíquido, contrariando o disposto no art. 525, §1º, VI, do CPC. Enfatizou-se, inclusive, que a compensação, nessa fase processual, só se admite quando o crédito for líquido, certo e exigível, o que não se verificou no caso concreto.

O Acórdão consignou ainda que o banco não apresentou nenhum documento apto a demonstrar, com precisão, a existência de valor determinado a seu favor, mas apenas estimativas unilaterais, cuja apuração dependeria de dilação probatória incompatível com a via eleita.

Quanto à multa cominatória, também não se verifica qualquer omissão.

A fundamentação esclareceu que a incidência das astreintes pressupõe o inadimplemento voluntário da obrigação de fazer, e que a alegação de impossibilidade deve vir acompanhada de prova robusta, o que não ocorreu. Inclusive, foi salientado que o documento acostado pelo agravante nos autos referia-se a bem diverso, não sendo apto a comprovar a efetiva alienação do veículo objeto da lide.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

Belém, 02/02/2026